Tribunal: STF
Processo: HC 213396
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 725.243/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 5):



     No dia 05 de janeiro de 2017, na Rua Jerônimo Cerqueira, n° 130, Camorim, nesta comarca, o DENUNCIADO, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do lesado Dyeisom de Amorim Silva. 



    Na data e local acima mencionados, o DENUNCIADO, simulou ter feito uma transferência no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor do lesado para a compra do veículo Honda Civic, placa LPC-1396. 



    Na oportunidade, o DENUNCIADO apresentou um falso comprovante da transferência ao lesado, que, acreditando ser verdadeiro, entregou o veículo ao acusado. 



    Ao proferir a sentença, o Juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que resultou no indeferimento liminar do pedido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É incabível o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador de Tribunal Estadual, que julgou extinta a impetração originária.



    2. É ônus da defesa a interposição de recurso cabível contra a decisão monocrática do relator na origem, para que a matéria impugnada seja levada a análise do órgão colegiado da Corte a quo, a fim de se evitar indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a negativa ao apelo em liberdade afronta a decisão proferida por esta CORTE no julgamento do HC 193.854/RJ, no qual houve a concessão da ordem para revogar a segregação cautelar decretada durante a instrução criminal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer o status quo ante do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A matéria trazida nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que o conhecimento dela por esta CORTE implicaria supressão de instância.



    A hipótese, entretanto, apresenta quadro de manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança , pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança , se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal ( Derecho público y constitucional . 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção , como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na espécie, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta prevista no art. 171, caput, do Código Penal, pois, em síntese, simulou ter feito uma transferência no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor do lesado para a compra do veículo Honda Civic. 



    A prisão preventiva foi decretada pelo magistrado sentenciante com base nos seguintes argumentos (Doc. 10):



    Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, conforme exposto na fixação da pena base, considerando que o réu tem personalidade e conduta social distorcidas, considerando que as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, considerando que foi fixado o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade e considerando que não foi substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, nego ao réu a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, já que a ordem pública impõe a sua segregação no curso do processo. 



    Veja-se que tal conclusão não constitui desrespeito à decisão proferida no habeas corpus de n° 193.854/RJ, impetrado no Supremo Tribunal Federal e que ensejou a revogação do decreto prisional (índex 206), uma vez que tal decisum revogou a decisão que decretou a prisão preventiva do réu para assegurar a aplicação da lei penal (índex 165). São, pois, distintos os fundamentos prisionais. 



    Na ótica deste Magistrado, outrora, a prisão preventiva mostrou-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, mas, agora, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública. 



    Assim, decreto a prisão preventiva do réu, com base no art. 312, caput, do CPP, para garantia da ordem pública.



    Isso não obstante, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da medida cautelar extrema não se mostra adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    A propósito, não há, em termos de imposição de medida cautelar, nenhum fato superveniente significativo capaz de alterar o entendimento exposto no HC 193.854/RJ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/11/2020), no qual se revogou a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da Ação Penal objeto desta impetração. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459 ). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos do Processo 0033056-65.2018.8.19.0203, que tramitou junto à 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Jacarepaguá/RJ, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente